Tribunal: STF
Processo: HC 212416
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA OU PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Não atendidos os requisitos previstos na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, descabe acolher o pedido de concessão de saída antecipada ou de prisão domiciliar.



    2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior.



    3. O acolhimento da tese implicaria afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, inviável na estreita via do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.